Tribunal: TJDFT
Processo: 0741212-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO FISCAL. SITUAÇÃO INOCORRENTE. DÍVIDA CONSOLIDADA. MONTANTE SUPERIOR AO TETO ESTABELECIDO NO PROVIMENTO N. 13/2012 DO TJDFT. DEMANDA EXECUTIVA. PROSSEGUIMENTO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para fins de extinção do processo executivo fiscal de baixo valor, deve-se adotar como parâmetro o montante consolidado do débito, nos termos do art. 1o da Lei Complementar Distrital n. 1.010/2022, do art. 1o, caput e § 2o, da Resolução n. 547 do CNJ e do art. 1o, § 2o, do Provimento n. 13/2012 do TJDFT.
2. Conforme o art. 1o, §1o do Provimento n. 13/2012 deste e. Tribunal de Justiça, “o arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito”.
3. Sendo a dívida consolidada superior ao teto previsto no art. 1o, caput, do Provimento n. 13/2012 deste e. Tribunal de Justiça, que determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ R$ 39.009,51 (trinta e nove mil e nove reais e cinquenta e um centavos), deve haver o prosseguimento da execução fiscal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.